Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726477-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIA ALVES DE SOUZA contra decisão (ID 162136994) da 4a Vara de Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pede a convocação para o cargo voluntariado de educador social. Em suas razões (ID 48580747), alega que: 1) foi aprovada e convocada para apresentar a documentação e assinar o termo de contrato, porém, ao se dirigir ao órgão pertinente, foi informada que seu nome não estava no sistema e que sua inscrição não havia sido realizada; 2) sua inscrição não foi homologada pois não fez a escolha da unidade escolar; 3) realizou a inscrição e entregou toda a documentação necessária; 4) a Administração reconhece que todas as pendências foram sanadas; 5) não pode ser prejudicada por falhas nos sistemas da administração pública. Requer, o provimento do recurso para que seja convocada para o cargo de educador social, na categoria voluntariado. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator